Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-60.2007.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000059-60.2007.8.05.0023 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROMULO SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, LEONARDO OLIVEIRA QUEIROZ, MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA APELADO: LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRONOLOGIA DOS PRAZOS APLICÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL SEGUIDA DE PRAZO PRESCRICIONAL. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. APLICAÇÃO SUCESSIVA DOS ARTS. 921, §§ 1º E 4º DO CPC E 206, § 2° DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de alimentos pela ocorrência de prescrição intercorrente. O alimentante esteve inadimplente desde 2006, sendo a execução ajuizada em 2007. O exequente atingiu a maioridade em 03/05/2020, e após intimação para indicar endereço atualizado do executado, quedou-se inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente em execução de alimentos, especialmente a ordem cronológica de aplicação dos prazos de suspensão processual e prescricional após o alimentando atingir a maioridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a cobrança de prestações alimentícias é de 2 (dois) anos, conforme estabelece o art. 206, § 2º do Código Civil. 4.Enquanto o alimentando for menor de idade, não corre o prazo prescricional contra ele, por força do art. 197, II, do Código Civil, que dispõe que não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. 5.Com a maioridade, alcançada em 03/05/2020, o poder familiar se extingue (art. 1.635, III, do CC), iniciando-se a contagem dos prazos aplicáveis à prescrição intercorrente. 6.Ocorre primeiro a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme art. 921, §1º do CPC, durante o qual a prescrição também fica suspensa. No caso concreto, este período compreendeu de 03/05/2020 a 03/05/2021. 7.Somente após o término do ano de suspensão é que começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente de 2 (dois) anos, conforme determinado pelo art. 921, §4º do CPC. No caso concreto, este prazo correu de 03/05/2021 a 03/05/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000059-60.2007.8.05.0023, em que figuram como apelante ROMULO SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA e como apelado LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01